Tribunal: CARF
Processo: 13828.720212/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13828.720212/2012-77
ACÓRDÃO
3002-003.134 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ACUCAREIRA QUATA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 30/09/2011

APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO EM
FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO
POR
NORMA
INFRALEGAL.
LEGITIMIDADE.
As normas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos Pedidos
de Restituição/Ressarcimento ou Declarações de Compensação à sua
transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP). Salvo em
situações muito específicas, como na prevista no Ato Declaratório
Executivo Corec no 1/2012 no caso de pagamento de IOF sobre hedge com
derivativos onde tais operações tenham de fato ocorrido, somente é
cabível a utilização de formulário para pedido de restituição/ressarcimento
com a devida comprovação da impossibilidade do uso do Programa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidas as conselheiras Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas e Neiva Aparecida Baylon que davam provimento ao recurso. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.134 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720212/2012-77
2

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente convocado), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto em parte o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
que narra bem os fatos:
O contribuinte acima identificado protocolou Pedido de Restituição ou
Ressarcimento, em formulário aprovado pela Instrução Normativa (IN) RFB no
1.224, de 2011, em que solicita a restituição do IOF das operações de hedge com
derivativos realizadas por pessoa jurídica exportadora de que trata o § 1o do art.
8o-A da IN RFB no 1.207, de 2011, nos moldes do art. 1o do Ato Declaratório
Executivo (ADE) Corec no 1, de 2012. O valor requerido, acrescido da Selic
acumulada no período, é de R$ 12.098,98.
Para análise manual do pedido, a auditoria expediu a Intimação Fiscal
DRF/BAU/Saort no 27, de 2017, às fls. 14 e 15, em que requereu esclarecimentos
dos motivos de fato e de direito que fundamentaram os pedidos de restituição
apresentados, demonstração de que o IOF decorreu de contratos de derivativos
para cobertura cambial de exportações
(hedge) e do atendimento do limite de que trata o art. 3o, § 1o, da IN RFB no
1.207, de 2011, e apresentação do Informe de Operações com Derivativos
Financeiros fornecidos pelas entidades ou instituições autorizadas a registrar
contratos desta natureza, conforme o Anexo I da IN RFB no 1.207, de 2011.
O contribuinte respondeu, às fls. 21 a 24, narrando que, de setembro/2011 a
janeiro/2012, o IOF incidia sobre contratos de derivativos financeiros para
cobertura de riscos inerentes às oscilações de preço de moeda estrangeira na
alíquota de 1%, conforme art. 2o da IN RFB no 1.207, de 2011. Em março/2012, o
Decreto no 7.699, de 2012, alterou o art. 32-C do Decreto no 6.306, de 2007, e
reduziu a zero a alíquota do IOF nessa situação. Considerando que, a partir de
então, parou de haver débitos de IOF nessas operações, o contribuinte obedeceu
o art. 8o-A, § 1o e requereu a restituição do IOF apurado e recolhido na forma do
art. 8o.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.134 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720212/2012-77
3
Nessa oportunidade, o intimado apresentou os Informes de Operações com
Derivativos Financeiros, planilhas de cálculo do IOF e demais documentos
comprobatórios de seu direito.
Tendo recepcionado a documentação, a fiscalização expediu a Intimação Fiscal
DRF/BAU/Saort no 51, de 2017, às fls. 625 a 821, solicitando o demonstrativo
fornecido pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (Cetip),
que associe as instituições financeiras aos códigos das contas do participante, os
Informes de Operações com Derivativos Financeiros de fevereiro a
setembro/2012 e os esclarecimentos a respeito das divergências entre as receitas
de exportação extraídas do Siscomex e as declaradas na DIPJ.
O contribuinte respondeu às fls. 827 a 831, carreando a documentação requerida
e esclarecendo que a causa primordial para a divergência é o fato de integrar o rol
de cooperados da Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar e Álcool do
Estado de São Paulo e contabilizar suas operações em observância do Parecer
Normativo (PN) CST no 66, de 1986, com a informação, no Siscomex, da receita
total da cooperativa e rateio posterior entre as cooperadas.
De posse da documentação probatória e esclarecimentos feitos necessários, o
Auditor-Fiscal exarou o Despacho Decisório no 302, de 2017, às fls. 1.625 a 1.638,
em que atesta que a requerente cumpriu as condições estabelecidas pelos §§ 1o e
2o do art. 3o da IN RFB no 1.207, de 2011. Entretanto, não houve fato gerador de
IOF no mês de setembro/2011.
Nestes termos, o recolhimento de R$ 12.098,98 não se enquadra no disposto no
art. 8o-A da IN RFB no 1.207, de 2011, a ser requerido em formulário, mas se trata
de pagamento indevido que, conforme orientação exarada no ADE Corec no 1, de
2012, deveria ser requerido pelo programa PER/DCOMP.
Outrossim, depois do exame dos contratos apresentados cuja negociação e/ou
liquidação se deu de fevereiro a setembro/2012, houve a identificação de
contrato a termo de moeda (Nota de Negociação, à fl. 56), que não se enquadra
como hedge para cobertura cambial de exportação e, portanto, não se sujeita à
isenção de que trata o art. 3o da IN RFB no 1.207, de 2011, tendo o valor apurado
sido descontado dos pagamentos de IOF, objetos dos processos
13828.720211/2012-22, 13828.720213/2012-11 e 13828.720215/2012-19.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 24/08/2017, conforme o
aviso de recebimento à fl. 1.639, e se defendeu em 21/09/2017, às fls. 1.644 a
1.655 A defesa argumenta que o indeferimento do crédito, somente pela
incorreta operacionalização do pedido, desrespeita os princípios da
instrumentalidade das formas (art. 277 do Código de Processo Civil), do
informalismo moderado e da verdade material que infirma o procedimento
administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.134 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720212/2012-77
4
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO.
A mudança do tipo de crédito originalmente requerido (de IOF relacionado às
operações de hedge com derivativos realizadas por pessoas jurídicas exportadoras
para pagamento indevido) equivale a uma alteração de critério jurídico, um erro
de direito em vez de erro meramente formal e, portanto, não saneável no
contencioso administrativo.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual repisa as alegações da manifestação de inconformidade,
pleiteando, em síntese, a reforma do Acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, para que seja
deferida a integralidade dos créditos pleiteados pela Recorrente, a demonstração da necessidade
de prevalência da verdade material em detrimento de erros formais incorridos na transmissão do
referido pedido de ressarcimento.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme consta na decisão recorrida, a Manifestação de Inconformidade foi
julgada improcedente pois o recolhimento de R$ 12.098,98, relativo ao mês de setembro de 2011,
não se enquadra no disposto no art. 8o-A da IN RFB no 1.207, de 2011, a ser requerido em
formulário, mas se trata de pagamento indevido que, conforme orientação exarada no ADE Corec
no 1, de 2012, deveria ser requerido pelo programa PER/DCOMP.
O Despacho Decisório consigna que não houve fato gerador de IOF no período, ou
seja, não houve apuração de imposto devido nesse mês, portanto, o pagamento efetuado não se
enquadra no disposto no art. 8o-A da IN RFB no 1.207, de 2011, tratando-se de pagamento
indevido:
Todavia, do exame dos informes de operações com derivativos financeiros, assim
como da planilha de apuração do IOF juntada pela contribuinte (fls. 235/236), em
resposta a Intimação no 27/2017, relativos ao mês de setembro de 2011, verifica-
se que não houve fato gerador de IOF no período, ou seja, não houve apuração de
imposto devido nesse mês.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.134 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720212/2012-77
5
Dessa forma, o pagamento efetuado, relativo ao mês de setembro de 2011, não
se enquadra no disposto pelo artigo 8o-A da IN RFB no 1.207/2011, cuja
restituição deveria ser solicitada mediante formulário. Tal recolhimento
configura-se como pagamento indevido que, conforme orientação exarada no Ato
Declaratório Executivo Corec no 1, de 26 de março de 2012, deveria ser pleiteado
mediante utilização do programa PER/DCOMP.
Sustenta a recorrente que o indeferimento do crédito, somente pela incorreta
operacionalização do pedido, desrespeita os princípios da instrumentalidade das formas (art.277
do Código de Processo Civil), do informalismo moderado e da verdade material que infirma o
procedimento administrativo.
Pelo que vimos, o objeto do presente processo é uma Pedido de Restituição ou
Ressarcimento, em formulário aprovado pela Instrução Normativa (IN) RFB no 1.224, de 2011, em
que solicita a restituição do IOF das operações de hedge com derivativos realizadas por pessoa
jurídica exportadora de que trata o § 1o do art. 8o-A da IN RFB no 1.207, de 2011, nos moldes do
art. 1o do Ato Declaratório Executivo (ADE) Corec no 1, de 2012.que tem como lastro creditório o
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) incidente nas operações com derivativos.
Nos termos do §5o, do art. 6o, da Lei no 8.894/94, o valor de IOF incidente sobre
contratos de derivativos poderia ser restituído ou compensado com impostos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil. Tal regra veio a ser regulamentada na Instrução
Normativa RFB no 1.207/2011, como vemos a seguir:
“Art. 8o-A. A pessoa jurídica exportadora, relativamente às operações de hedge,
poderá descontar do IOF a recolher na condição de contribuinte, devido em cada
período, o IOF apurado e recolhido na forma do art. 8o, observado o disposto no
inciso I e nos §§ 1o e 2o do art. 3o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1271, de 22 de maio de 2012)
§ 1o Na impossibilidade de efetuar o desconto de que trata o caput, a pessoa
jurídica poderá solicitar restituição ou compensar o valor correspondente, nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1256, de 07 de março de 2012)
§ 2o O requerimento de restituição ou a declaração de compensação deverão
observar o disposto na Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1256, de 07 de março de
2012)”
A forma como deveria se dar o exercício de tal direito foi explicitada no Ato
Declaratório Executivo Corec no 1/2012 que dispõe sobre a formalização do pedido de restituição
e da declaração de compensação previstos no § 1odo art. 8o-A da Instrução Normativa RFB no
1.207, de 3 de novembro de 2011. Em seus arts. 1o e 2o fica estabelecido o que segue:
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.134 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720212/2012-77
6
Art. 1o Os pedidos de restituição e as declarações de compensação de créditos do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários (IOF), relacionados às operações de hedge com derivativos
realizadas por pessoas jurídicas exportadoras, de que trata o § 1o do art. 8o-A da
Instrução Normativa RFB no 1.207, de 3 de novembro de 2011, deverão ser
apresentados mediante utilização dos formulários constantes dos Anexos I e VII
da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Art. 2o Nos casos de pagamento indevido, nas hipóteses previstas no art. 165 do
Código Tributário Nacional, o pedido de restituição e a compensação deverão
ser efetuados mediante utilização do Programa PER/DCOMP, nos termos do § 1o
do art. 3o e do § 1o do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de
dezembro de 2008.
A IN SRF n° 900, de 2008, vigente à época, disciplinava tal questão nos seguintes
termos:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
...
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
...
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento
ou Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição, constante do
Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos
Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso,
aos quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de
2011)
...
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.134 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720212/2012-77
7
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
...
Art. 98. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
...
§ 2o Os formulários a que se refere o caput somente poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o
reembolso ou a compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não
possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do
programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto nos § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no §
6o do art. 21, no caput do art. 28 e no § 1o do art. 34, a ausência de previsão da
hipótese de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no
aludido Programa, bem como a existência de falha no Programa que impeça a
geração do Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou da Declaração de Compensação.
§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à
RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 39.
§ 5o Não será considerada impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, a restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na
legislação tributária.
Veja que se estivéssemos diante de um pagamento devido, ou seja, um pagamento
de IOF sobre hedge com derivativos onde tais operações tenham de fato ocorrido, a solicitação da
restituição ou compensação deveria ser realizada via formulário físico, em papel, nos moldes dos
anexos I e VII da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Sendo um pagamento indevido, ou seja, um pagamento de IOF sobre hedge com
derivativos sem que tais operações tivessem ocorrido, deveria ocorrer a solicitação mediante a
utilização do Programa PER/DCOMP, nos termos do § 1o do art. 3o e do § 1o do art. 34 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008.
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.134 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720212/2012-77
8
No caso concreto, conforme apurado no despacho decisório, o pagamento efetuado
a título de IOF, relativo ao mês de setembro de 2011, não se enquadra no disposto pelo artigo 8o-
A da IN RFB no 1.207/2011, cuja restituição deveria ser solicitada mediante formulário,
configurando-se o recolhimento de R$ 12.098,98 como pagamento indevido que, conforme
orientação exarada no Ato Declaratório Executivo Corec no 1, de 26 de março de 2012, deveria ser
pleiteado mediante utilização do programa PER/DCOMP.
São diversos os julgados deste E. Conselho que mantêm o entendimento de que as
instruções normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos Pedidos de
Restituição/Ressarcimento e de Declarações de Compensação à sua transmissão por meio
eletrônico (via Programa PER/DCOMP).
Tais entendimentos tem como base o fundamento de que o art. 170 do Código
Tributário Nacional estabelece que lei ordinária pode atribuir à autoridade administrativa a
função de estabelecer condições e garantias para que as compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública
possam a vir a ser realizadas e que esta atribuição está claríssima no art. 74 da Lei no 9.430/96,
em seu § 14, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei
no 11.051, de 2004)

Tomo como exemplo julgado da c. CSRF, Acórdão no 9303-006.244 – 3a Turma, de
25 de janeiro de 2018:
“APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR NORMA
INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005,
podem condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e
Declarações de Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via
Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações muito específicas, a
apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o pedido não
formulado ou a compensação não declarada (após a vigência da Lei no
11.051/2004)”.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.134 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13828.720212/2012-77
9

Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida quanto ao indeferimento do
crédito pleiteado por meio do Pedido de Restituição ou Ressarcimento objeto deste processo.
Em face do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges

Fl. 1764
DF CARF MF
Original